Tribunal: TJDFT
Processo: 0744914-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0744914-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, visando reformar o conteúdo decisório de ID 249343259, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0700326-19.2025.8.07.0018. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator